Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724784-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOEL SANTOS CURVELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANITA MARQUES CURVELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOEL SANTOS CURVELO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0702216-95.2022.8.07.0018, na qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, Distrito Federal. Inconformada, a demandante recorre. A agravante diz que deixa de recolher preparo, pois seria beneficiária da gratuidade de justiça na primeira instância. Com a devida vênia, mas, compulsando os autos de origem, denota-se que inexiste decisão de primeiro grau deferindo referida benesse à demandante/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC), todavia, necessário que faça a comprovação da hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração e/ou pedido. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, assim como da última declaração de imposto de renda, e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator